Tribunal: STF
Processo: RE 77573
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL URBANO. ISENÇÃO SOB CONDIÇÃO ONEROSA. LEI JA
REVOGADA. AUSÊNCIA, NO ACÓRDÃO, DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ISENÇÃO POR
ATO ADMINISTRATIVO OU CONTRATO. FALTA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, CASSANDO-SE A SEGURANÇA.